Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE NOVE MESES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA.
1.Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". A tutela jurisdicional deve ser adequada, célere, justa e efetiva.
2. A renovação das pesquisas realizadas pelo juízo deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera, observado o princípio da razoabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Os indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado – caso demonstrada pelo credor – ou do resultado positivo de pesquisas anteriores. O decurso do tempo, desde que relevante, também pode ser invocado como motivação razoável para a renovação das pesquisas patrimoniais disponíveis ao juízo, dada a possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado. Porém, a repetição de pesquisas em prazos ínfimos e sem indícios de alteração do quadro fático seria ineficiente para a execução e para os demais processos que tramitam no juízo.
4. Na hipótese, a diligência anterior foi infrutífera e não houve decurso de prazo razoável, ainda que o pedido seja referente à modalidade de busca distinta (reiteração automática): entre a última pesquisa de bens no Sisbajud e o pedido de renovação da diligência decorreram apenas oito meses. Ademais, não há elementos que indiquem alteração da situação financeira da devedora. Portanto, a reiteração não é adequada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.